Tribunal: TJDFT
Processo: 0714889-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE CRACK, COCAÍNA E MACONHA NO TOTAL DE 4,05G (QUATRO GRAMAS E CINCO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES COM A DINÂMICA DOS FATOS NA INICIAL E AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA EM 1/6 DO MÍNIMO LEGAL PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CABÍVEL AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. ART. 61, I, CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
4. No caso, o depoimento dos policiais é coerente com os demais elementos probatórios, inclusive com as gravações captadas na frente da residência do acusado, onde este foi procurado por um usuário de drogas que afirmou ter comprado uma pedra de crack. Em ato contínuo, foram encontradas nos pertences do acusado 4,05g (quatro gramas e cinco centigramas) de entorpecentes, dentre eles crack, cocaína e maconha. Materialidade e autoria comprovadas.
5. Necessário, além da periculosidade da substância apreendida, no caso crack e cocaína, também a quantidade relevante para a aplicação da circunstância judicial desfavorável conforme o art. 42, da Lei 11.343/2006, de modo que se afasta a aplicação desta circunstância frente as porções de entorpecentes no montante de 4,05g (quatro gramas e cinco centigramas) apreendida pela Polícia Civil.
6. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável (primeira fase da dosimetria) deve ser de 1/6 (um sexto) para cada fator negativo a partir da pena mínima em abstrato.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para afastar a circunstância judicial desfavorável do art. 42 da Lei 11.343/2006 e reduzir a pena para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.